Tribunal: TJDFT
Processo: 0705550-53.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECEDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE QUE CONSTITUI FORTUITO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.No presente caso, o Recorrido reclama basicamente que um fraudador teria se utilizado de seu cartão de débito numa transação no valor de R$ 5.555,00(cinco mil, quinhentos e cinqüenta e cinco reais) numa lavanderia na cidade de Osasco, no dia 12.02.2020. Conta ter entrado em contato com o banco emissor do cartão, que não teria resolvido administrativamente esse lançamento em sua conta corrente. 3 Com base nisso, requereu a devolução em dobro do valor descontado de sua conta corrente, no montante de R$ 11.110,00 (onze mil, cento e onze reais), bem como indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00(dez mil reais).
2. Ajuizou ação de cobrança cumulada com danos morais, nas quais o autor requer a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente e a condenação das rés no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. A sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento do valor debitado. Em suas razões recursais, a STONE PAGAMENTOS S.A. alega ser mera responsável pelo credenciamento de estabelecimentos para transações com cartões, além da ausência de responsabilidade pelo evento danoso.
3. A sentença fundamentou a condenação afirmando caber às requeridas comprovar o saque foi feito por parte do autor, o que não ocorreu. Nesse contexto, registra que o " autor ao perceber a transação fraudulenta, registrou ocorrência policial e entrou em contato com os réus - fatos que se tornaram incontroversos nos autos, ante a ausência de impugnação específica (art. 341 do CPC) - o que certamente possibilitou aos requeridos, em especial à segunda ré, verificar a regularidade da compra, pois, conforme declarado em sua defesa, é responsável pelo credenciamento dos estabelecimentos comerciais para aceitação de transações com cartões de crédito ou débito, bem como pela liquidação desses pagamentos”.
4 As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479, STJ), porquanto se trata de risco inerente à atividade por elas desenvolvidas. Ademais, registro assente jurisprudência pátria no sentido de ser solidária a responsabilidade de todos aqueles que concorrem pelo dano (art. 7o, p. ú., CDC).
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.